Tribunal: TJDFT
Processo: 0732264-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732264-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME AGRAVADO: MANOEL BATISTA FERREIRA, NORMA SUELI DE ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, sem pedido liminar, interposto por MASSA FALIDA INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências do DF, nos autos da ação de impugnação de crédito (0709585-52.2022.8.07.0015), ajuizada em face de MANOEL BATISTA FERREIRA e NORMA SUELI DE ANDRADE. Confira-se o inteiro teor do pronunciamento agravado (ID 49798054): “Trata-se de Impugnação de Crédito. A inicial está consubstanciada na Certidão de Crédito de ID 128150792. Requerendo a retificação da 2a relação de credores em favor do casuístico de R$ 281.199,03. A requerente teve sua falência decretada em 15/06/2021. O Impugnado discordou, alegando que seu crédito perfaz a quantia de R$ 835.122,02 (ID. 131379431). A Administração Judicial manifestou-se pela improcedência do pedido, informando que o valor devidamente atualizado perfaz a quantia de R$ 906.685,47 (ID. 132987028). O Ministério Público manifestou-se pela intimação da parte Autora, a fim de que esta requeira a citação da esposa do impugnado caso seja dado continuidade no feito e pela rejeição da presente impugnação (ID. 134389306). A Requerente requereu a citação da esposa do impugnado, bem como reiterou os termos da inicial (ID. 139935578). A Administração Judicial ratificou seu argumento exposto na petição de ID. 132987028 (ID. 145326354). O Ministério Público entendeu pela necessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial, vide alguns documentos apresentados pela parte Impugnada (ID. 145680247). Cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID. 146589572). A parte requerida impugnou os cálculos apresentados, alegando a ausência da multa prevista no art. 475-J do CPC (ID. 148340395). A Requerente impugnou os cálculos apresentados, alegando que as multas contratuais foram incorretamente calculadas sobre os lucros cessantes. Além disso, questionou a categoria dos créditos listados na planilha, enfatizando a necessidade de classificação de acordo com a natureza correspondente a cada um deles (ID. 148400343). A Administração Judicial impugnou os cálculos apresentados, vez que estes carecem de legitimidade. Informou que o valor presente na 2a relação de credores está conforme a certidão de crédito de ID. 128150792 e planilha de ID. 132987032 (ID. 150628060). O Ministério Público manifestou-se pelo retorno dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que se retifique a planilha em atenção as ausências destacadas (ID. 150824953). Novos cálculos foram apresentados pela Contadoria Judicial (ID. 152149003 e 152149005). A parte requerida não se opôs aos cálculos apresentados (ID. 152395273). A Requerente impugnou os cálculos pelos mesmos fundamentos da manifestação anterior de ID. 148400343 (ID. 153557120). A Administração Judicial não se opôs aos cálculos apresentados (ID. 157391557). O Ministério Público não se opôs aos cálculos apresentados e ratificou seu argumento de ID. 150824953, acerca dos valores devidos (ID. 158387876). Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. As partes são legítimas e há interesse de agir. Estão presentes as condições para o exercício do direito de ação, bem como os pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo. A questão de mérito diz respeito a direito e a fato, mas a prova é unicamente documental, razão pela qual, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. Trata-se de impugnação em que a parte Autora defende que o crédito habilitado em favor de MANOEL BATISTA FERREIRA e NORMA SUELI DE ANDRADE FERREIRA estaria equivocado, devendo ser considerado o valor de R$ 281.199,03. Ocorre que o crédito impugnado foi reconhecido pela sentença de ID. 124371219 e confirmado por acórdão de ID. 124371214. Desta forma, foi expedida certidão de crédito de ID. 128150792 atualizada até o dia 01/03/2020, juntada pelo próprio impugnante. Considerando a certidão de crédito de ID. 124371219, o qual demonstra a origem e o valor dos créditos, e os cálculos de ID. 152149003 e 152149005, apresentados pela Contadoria Judicial observaram os parâmetros do título judicial e que foram devidamente anuídos pela parte Impugnada, bem como Ministério Público e Administração Judicial, é prova suficiente para o acolhimento parcial do pedido. Ademais, não há que se falar em alteração do índice de correção monetária para a atualização do créditos, sob pena de ofensa a coisa julgada. Por fim, no que tange à multa, quando da deflagração do cumprimento de sentença, a executada ainda não era falida, de forma que o inadimplemento foi voluntário e, portanto, não há que se falar em seu afastamento. Na verdade, não há qualquer regra que justifique a sua não aplicação ao caso em questão. Dispositivo Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para determinar a retificação do Quadro Geral de Credores da massa falida de INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI para o valor de R$ 365.030,53 (trezentos e sessenta e cinco mil trinta reais e cinquenta e três centavos), na categoria de CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO; o valor de R$ 50.105,37 (cinquenta mil cento e cinco reais e trinta e sete centavos), na categoria de CRÉDITO SUBQUIROGRAFÁRIO, ambos em favor de MANOEL BATISTA FERREIRA (CPF n. 113.229.341-34) e NORMA SUELI DE ANDRADE FERREIRA (CPF n. 101.625.181 -53). Sem custas, em razão do Art. 10, §3o da Lei 11.101/2005. Diante a sucumbência recíproca das partes, mas não proporcional, fixo os honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido. Os honorários devem ser rateados em 70% em relação à parte Impugnada e 30% em relação à parte Impugnante. No entanto, suspendo a cobrança dos honorários em relação à parte Impugnante, uma vez que esta é beneficiária da Justiça Gratuita. Fica a Administração Judicial intimada a retificar o QGC, nos termos supra, assim que houver o trânsito em julgado desta sentença. Transitada em julgado, e não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Dê-se ciência ao Ministério Público. Retifique-se o polo passivo da demanda para que conste NORMA SUELI DE ANDRADE FERREIRA (CPF n. 101.625.181 -53).” - g.n. A agravante requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de: a) determinar que o crédito seja corrigido desde a sua origem limitados à correção pela taxa SELIC, por se tratar de ordem pública e ser a interpretação atualmente aplicada ao art. 406 do CC; b) determinar que seja excluída a multa do art. 523, § 1o, do CPC, ante a ausência de voluntariedade quando a agravante deixou de pagar o débito; ou, na eventualidade, que seja ela reclassificada para constar na categoria prevista no inciso VII do art. 83 da Lei no 11.101/05 (ID 49798049). Relata que tramita perante o juízo de origem ação que decretou a sua falência (0712517-81.2020.8.07.0015). Após a publicação do Edital da 2a Relação de Credores, constatou que o crédito da parte agravada (ID 112 da relação) encontra-se equivocado, pois, além de estar corrigido com juros de 1% ao mês e INPC, também contempla em sua evolução a multa do art. 523, § 1o, do CPC, mesmo quando o não pagamento voluntário do débito se deu por fatores alheios à vontade da agravante, tanto sendo que teve sua falência decretada. Diante dessas questões não consideradas pela Administradora Judicial, a agravante opôs a impugnação de origem, pleiteando a retificação do valor para R$ 281.199,03. Porém, o juízo a quo deu procedência somente para reduzir a quantia habilitada, mantendo os juros e a aplicação da multa. Afirma que aplicar a taxa SELIC no percentual de juros moratórios é medida necessária para se evitar maiores prejuízos à massa falida. Argumenta que não foi levado em consideração o entendimento do STJ de que os juros de mora, mencionados no art. 406 do Código Civil, podem ser calculados pela taxa SELIC, sem que isso implique ofensa à coisa julgada, por se tratar de matéria de ordem pública. Alega que, para julgar improcedente o pedido de afastamento da penalidade do § 1o do art. 523 do CPC, o juízo de origem se amparou na premissa de que “a executada ainda não era falida, de forma que o inadimplemento foi voluntário”. Sustenta que a decretação da falência só confirma um estado fático e preexistente do devedor. Acrescenta que a única forma de elidir a falência é por meio do depósito elisivo, previsto no artigo 98 da Lei 11.101/2005, o que, in casu, não haveria como ser feito. Argumenta que a voluntariedade é elemento imprescindível para a definição sobre a incidência ou não da multa do art. 523, § 1o, do CPC. Logo, se o devedor não paga o débito porque, na ocasião passava por momentos financeiros tão complicados que ensejaram a decretação da sua falência, não há sentido algum a incidência de uma medida coercitiva ao devedor que efetivamente não possuía condições de providenciar o pagamento do débito. Discorre que, mesmo se mantida a multa, a decisão também merece reforma para reclassificar o valor do crédito relativo à multa, uma vez que a Lei no 11.101/05 discrimina a ordem de pagamentos dos créditos a ser seguida e este se enquadra nas “multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis penais ou administrativas, incluídas as multas tributárias”, com previsão no inciso VII do art. 83. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento, uma vez que tempestivo. Quanto ao cabimento, o art. 17 da Lei no 11.101/2005 prevê o agravo de instrumento como apto para impugnar decisão judicial a respeito da impugnação de créditos. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, CPC). Sem necessidade de preparo, diante da gratuidade de justiça concedida em favor da agravante (ID 128447109). Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público para manifestação (art. 1.019, III, CPC). Feito isto, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 08 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator